Tribunal: TJPA
Processo: 0821189-97.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821189-97.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADINELSON BRITO FERREIRA

REQUERIDO: O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONDENAÇÃO PARCIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO E EM EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS. ACOLHIMENTO E PROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADINELSON BRITO FERREIRA
contra acórdão de ID nº 26855338, proferido por esta Seção de Direito Penal, que não conheceu da Revisão Criminal (Processo nº 0821189-97.2024.8.14.0000) por ele ajuizada, sob o fundamento de
ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória
.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre a existência de
contradição interna e omissão relevante
no acórdão embargado que, embora reconhecendo a condenação do embargante à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa relativa à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, não conheceu da Revisão Criminal sob a alegação genérica de ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória, ignorando a coisa julgada parcial e o trânsito em julgado já comprovado quanto a esse capítulo da condenação.

III.

Razões de decidir

3.

Reconhecida a
contradição
, pois confirmou-se que a condenação referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas (26 anos de reclusão e 30 dias-multa por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, incluindo a ocultação de cadáver da vítima Quedson Nunes da Silva)
já havia transitado em julgado
, com Certidão de Trânsito em Julgado e baixa do AREsp 2055499/PA emitida.

4.

Verificada a
omissão
do acórdão em analisar a possibilidade de
coisa julgada parcial
, sendo que a condenação relativa à vítima Jedielson, com trânsito em julgado comprovado, possui autonomia e definitividade que a tornam passível de Revisão Criminal nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A Revisão Criminal é cabível para o capítulo da sentença penal condenatória que já transitou em julgado, configurando contradição e omissão o acórdão que não a conhece sob a alegação genérica de ausência de trânsito em julgado, quando há coisa julgada parcial demonstrada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que seja analisado o mérito da Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador _______________________

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0821189-97.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADINELSON BRITO FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADINELSON BRITO FERREIRA
contra o acórdão de ID nº 26855338, proferido por esta Egrégia Seção de Direito Penal, que não conheceu da Revisão Criminal anteriormente ajuizada.

O requerente, ADINELSON BRITO FERREIRA, ajuizou Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição de uma condenação. Na inicial da Revisão Criminal, alegou, entre outros pontos, nulidade absoluta por contradição nas respostas dos jurados e decisão manifestamente contrária às provas dos autos, bem como nulidade da dosimetria da pena.

O acórdão embargado, ao apreciar a Revisão Criminal, concluiu por
não conhecê-la
, sob o fundamento de
ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória
. A tese central do acórdão era de que "a revisão criminal somente é cabível após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Inexistindo coisa julgada material, por estar pendente novo julgamento determinado em acórdão, é incabível a utilização da via revisional". Fundamentou-se que um acórdão anterior, proferido em apelação, havia anulado parcialmente a decisão do Conselho de Sentença quanto à absolvição relacionada à vítima QUEDSON NUNES DA SILVA, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri para esta parte.

Inconformado, o Embargante interpôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de
contradição interna
e
omissão relevante
no acórdão. Alega que o próprio acórdão reconhece que o Embargante foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa pela prática dos crimes relacionados à vítima
JEDIELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA FREITAS
, decisão esta que se encontra "mantida, transitada em julgado e em vigor, com execução penal em curso". Argumenta que esta condenação parcial, já transitada em julgado, seria passível de revisão nos termos do artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Diante da manifestação da Procuradoria de Justiça, foi deferida diligência para que o Juízo de origem informasse sobre o trânsito em julgado do Processo nº 0000132-62.2006.8.14.0032, especificamente em relação à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas.

As informações prestadas pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém confirmaram que
o réu ADINELSON BRITO FERREIRA foi condenado em 06/10/2015 pelo 1º Tribunal do Júri de Belém pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver em relação à vítima JEDIELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA FREITAS
.

O recurso de apelação do réu foi provido parcialmente para reformar a dosimetria da pena para 24 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado da vítima Jedielson e ocultação de cadáver das duas vítimas. Uma decisão interlocutória posterior corrigiu erro material, fixando a pena total em 26 anos de reclusão e 30 dias-multa, englobando o homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Jedielson Freitas, e a ocultação de cadáver de Quedson Nunes da Silva. Mais importante, foi emitida
Certidão de Trânsito em Julgado e baixa do AREsp 2055499/PA
.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, após analisar as informações, manifestou-se pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração
, reconhecendo a
contradição no acórdão embargado
, uma vez que
restou comprovado o trânsito em julgado do processo em relação à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas
. Consequentemente, opinou pela necessidade de julgamento do mérito da Revisão Criminal, embora pela improcedência do pedido revisional em si.

É o relatório.

Decido.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos.

No caso em tela, a análise do histórico processual e das informações trazidas aos autos demonstra de forma
inequívoca a existência de contradição e omissão
no acórdão embargado.

O acórdão, em sua ementa e fundamentação, afirmou peremptoriamente que a Revisão Criminal não poderia ser conhecida por ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória, justificando-se pela pendência de novo julgamento referente à vítima Quedson Nunes da Silva.

A diligência requerida pelo Ministério Público e as informações prestadas pelo Juízo de 1º Grau
confirmaram a existência de trânsito em julgado para a condenação referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas e aos crimes conexos (ocultação de cadáver)
, inclusive com a expedição de mandados de prisão e a juntada da certidão de trânsito em julgado do AREsp.

Portanto, há uma
clara e manifesta contradição lógica e jurídica
. O acórdão reconhece a existência de uma condenação com pena aplicada e seus efeitos concretos (24 anos, posteriormente corrigida para 26 anos de reclusão), que se encontra em fase de execução penal, mas, ao mesmo tempo, declara que não há trânsito em julgado que autorize o conhecimento da revisão criminal. Esta condenação, que já transitou em julgado, é o objeto da Revisão Criminal no que concerne à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, conforme as preliminares e o mérito arguidos na petição inicial.

O acórdão deixou de analisar a possibilidade de
coisa julgada parcial
, embora a petição inicial da Revisão Criminal já abordasse a dualidade das vítimas e a contradição do julgamento do Júri que condenou por um crime e absolveu por outro, no mesmo contexto fático. A condenação em relação a Jedielson, independentemente da pendência de novo julgamento para Quedson, possui autonomia e definitividade que a tornam passível de revisão criminal. A ausência de enfrentamento direto desta questão pela via revisional caracteriza omissão relevante, que merece ser sanada.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, um importante instrumento para corrigir erros judiciários e garantir a justiça material, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre os quais se destaca o trânsito em julgado da sentença condenatória (Art. 621 do CPP). No caso de ADINELSON BRITO FERREIRA,
o trânsito em julgado da condenação referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas está devidamente comprovado
, legitimando o manejo da Revisão Criminal para essa parte da decisão, ainda que outra porção da imputação esteja pendente de novo julgamento.

A jurisprudência colacionada pelo próprio órgão ministerial, em sua manifestação mais recente, ressalta que "tratando-se de processo afeto ao tribunal do júri, havendo recurso de apelação criminal reconhecendo que o julgamento da ação penal em relação à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas encontra suporte na prova dos autos, há consolidação da discussão fático-probatória, diante da soberania da decisão do Conselho de Sentença, havendo a estabilidade deste capítulo da decisão referente à responsabilidade penal do réu".

Embora a Procuradoria de Justiça tenha opinado pela improcedência do mérito, a posição de acolhimento dos embargos para que o mérito seja julgado é coesa.

Diante do exposto, por reconhecer a
contradição interna e a omissão relevante
no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

Sendo assim, voto pelo
ACOLHIMENTO E PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração para:

1.
Sanar a contradição e a omissão
existentes no acórdão de ID nº 26855338.

2.
Retificar o acórdão
para reconhecer expressamente que a
condenação penal de ADINELSON BRITO FERREIRA referente à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas e aos crimes conexos (ocultação de cadáver), com pena fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, transitou em julgado
, autorizando, portanto, o conhecimento da presente Revisão Criminal quanto a este capítulo da decisão.

Em consequência,
determinar o retorno dos autos
à Seção de Direito Penal para o
regular prosseguimento da ação revisional
, com a devida análise do mérito dos pedidos formulados na inicial, especificamente quanto à nulidade da condenação e aos vícios de julgamento já consolidados em relação à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas, resguardando o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Por fim,
reconhecer o efeito interruptivo dos prazos recursais
em razão da interposição dos presentes embargos.

É o meu voto.

Belém, 11 de setembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/09/2025